Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-63.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001809-63.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 574.337.390-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ACKER - CPF: 016.726.020-09 (AGRAVANTE), CASSIA RONISE SOMAVILLA GUASSO - CPF: 884.428.610-68 (ADVOGADO), MARIA MARLI DA SILVA MACHADO - CNPJ: 16.717.088/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ACKER - CPF: 016.726.020-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA. - EPP - CNPJ: 21.855.076/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO DE CRÉDITO - ART. 50 DO CC - TEORIA MAIOR - SÓCIA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - EMPRESA INATIVA – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – LESAR CREDORES - INCIDENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

2 - Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

3 - Assim numa perspectiva teórica a desconsideração da personalidade jurídica se afigura como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da pessoa jurídica, sobretudo quando a empresa executada se encontra em situação de “inapta”, com as diversas pendencias financeiras, e que mesmo assim vem utilizando da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores..

IV – Decisão Monocrática Mantida. Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1001809-63.2021.8.11.0010 aviado em “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” movida por MARIA MARLI DA SILVA MACHADO em face da ora agravante, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente para determinar a inclusão da sócia SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO no polo passivo da execução registrada sob o n° 8010451-47.2014.8.11.0010, restando improcedente o pleito em relação ao sócio PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ACKER.

Interposto recurso de apelação cível pela agora requerida,
SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO,
sob o ID nº 182407819, apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, ante a alegação de que o material probatório produzido no processo pela apelada não foi suficiente para demonstrar, de forma concreta e com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança de suas alegações.

Sustenta que para a desconsideração a personalidade jurídica necessário a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), que a autora não comprovou quais atos teriam configurado o alegado abuso da personalidade ou a conduta dolosa da parte apelante, visto que a empresa simplesmente faliu e, consequentemente, encerrou suas atividades.

Combateu os fundamentos da sentença recorrida de que não há comprovação da confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a apelante e a empresa, uma vez que a inatividade da empresa não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Que a apelante não se utilizou da empresa a prejudicar credores.

Pugnou seja conhecido e provimento o presente recurso para em reforma da sentença, seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à apelante.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 205171694, o relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo “in totum” a decisão objurgada.

Não satisfeito ainda a requerida, Interpôs recurso de Agravo Regimental sob o ID de nº 205666169, alegando “Da impossibilidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese”. Que a questão de desconsideração da personalidade jurídica trata de medida excepcional ao princípio da personificação societária, aplicada somente quando concretamente demonstrados os pressupostos autorizadores elencados no art. 50 do Código Civil, e que ausentes os requisitos legais.

Sustentou que o pedido de desconsideração sequer ampara numa mera possibilidade de fraude à execução pela insolvência da parte executada, mas se limita a apontar que não foi paga a execução. Que não há qualquer indício de confusão patrimonial.

Concluiu que não preenchidos os requisitos constantes no artigo 50 do Código Civil, não há como conceder medida extrema, devendo ser revista a Decisão Monocrática que desproveu o Recurso de Apelação da ora Agravante.

Requer seja reconsiderada a r. decisão, encaminhando-se o recurso de Apelação para julgamento colegiado, e ato contínuo, julgar o recurso de apelação interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que Negou Provimento ao recurso de apelação da recorrente/agravante, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“(...);

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

Como sabido, “A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim.

Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas.

Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a sócia SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO vem fazendo uso da pessoa jurídica PRATO FINO para de todo modo desviar e frustrar a execução dos credores, ante o seu patrimônio real.

Assim numa perspectiva teórica a desconsideração da personalidade jurídica se afigura como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da pessoa jurídica, sobretudo quando a empresa executada se encontra em situação de “inapta”, com as diversas pendencias financeiras, e que mesmo assim vem utilizando da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pela sócia, valendo-se de seu nome próprio, como representante da sociedade empresarial (inativa), para realizar o negócio e ao fim de fraudar credor.

Desta forma ao compulsar detidamente os autos, na origem, coaduno do entendimento do juiz a quo, como bem esclarecido no seguinte trecho:

“No que tange à sócia SANDRA, conforme já deliberado alhures (Id. 56942566), vislumbra-se a existência de confusão patrimonial e de desvio de personalidade.

Como demonstrado, a sócia majoritária utilizava o próprio nome para adquirir os produtos necessários para atender as necessidades das empresas, conforme se observa pelas notas que instruem a inicial.

Além disso, esta exerce atividade empresarial em outro estado, no mesmo ramo (alimentício), o que, aliado com a situação da empresa executada (“inapta”) e, ainda, com as diversas pendencias financeiras, que totalizam o valor de R$ 379.298,20 (trezentos e setenta e nove mil e duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos), demonstram, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.” (SIC)

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2º, III, do Código Civil).

(...);

Dessa forma, entendo por forte convicção da prova cabal inerente à desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.” (Sic)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024